Tribunal: TJBA
Processo: 8012208-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012208-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILSON DA SILVA GALVAO e outros Advogado(s): LUCAS ALVES RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, longe de ser genérica ou desprovida de fundamentos, baseou-se em circunstâncias concretas extraídas dos autos, como a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (283 gramas de cocaína), a presença de objetos associados à traficância (balança de precisão e embalagens para acondicionamento de drogas), o que, por si, já revela indícios razoáveis de prática estruturada do crime. A análise dos elementos colhidos indica a existência de prova da materialidade e de indícios relevantes de autoria, preenchendo-se os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se tratando de hipótese de prisão arbitrária ou desproporcional. A fundamentação apresentada pelo juízo de origem atende ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que explicita, com clareza e em linguagem compatível com o rito, os motivos concretos que embasam a necessidade da prisão. As condições subjetivas alegadas pela defesa - como a primariedade do paciente, a existência de residência fixa e supostos vínculos comunitários - embora relevantes em outras hipóteses, não bastam, por si mesmas, para afastar a medida extrema, quando há elementos que indicam risco concreto à ordem pública. Em face do conjunto probatório coligido até o momento, não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista o contexto e a natureza do delito imputado, bem como o risco de reiteração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da HABEAS CORPUS nº 8012208-88.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente WILSON DA SILVA GALVÃO, neste ato representado pelo causídico impetrante LUCAS ALVES RODRIGUES (OAB/BA nº 44.052) e, como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR.